Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701607-53.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS APELADO: GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS, BANCO J. SAFRA S.A, WALL VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O O apelante requereu nas razões recursais, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Pode-se inferir dos documentos acostados que, embora o réu/apelante tenha dívidas a suportar, sua receita mensal líquida(inclusive abatidas os empréstimos facultativos de cerca de R$2.250,00) ainda supera os R$4.000,00 (quatro mil reais), o que não se revela compatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica. A condição do apelante é bastante diferente dos cerca de 53 milhões de pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Não se pode olvidar que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum - STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica da ré/apelante, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça requerida, ainda que firmada a declaração de hipossuficiência. É certo que o referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que a requerida não se encontra no estado de miserabilidade declarado, como é a hipótese dos autos. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Logo, com base nesses elementos, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator